Tribunal: STF
Processo: RE 204959
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA:  PREVIDÊNCIA SOCIAL.  ARTIGO 58 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS
A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  INAPLICABILIDADE.
           Aos benefícios de prestação continuada concedidos
posteriormente à promulgação da Constituição Federal não se aplica o
critério de atualização inscrito no artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter a finalidade de
norma de efeito transitório, que é a de regular situações
existentes.
           Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.